Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa injustificável de cobertura. Adenocarcinoma de pulmão. Medicamento Tabrecta Capmatinib para tratamento de câncer.
1. Tratando-se de patologia objeto da cobertura, é obrigatório o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza exemplificativa ou taxativa do rol da ANS.
2. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente com câncer, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o profissional assistente.